Tribunal: TJDFT
Processo: 0702831-03.2025.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0702831-03.2025.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: OSVALDO EUSTAQUIO FERREIRA DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Distrito Federal contra a decisão desta Relatoria, de deferimento da tutela de urgência para a suspensão, em caráter precário, da exigibilidade do tributo (Imposto de Renda) sobre os proventos de reforma percebidos pelo ora embargado (agravante). O Distrito Federal, em preliminar, argui a ilegitimidade passiva do ente federativo, à luz do art. 40, § 20 da CF c/c art. 3o da LC Distrital 769/08, tendo em vista que “não é ele que realiza a retenção do imposto de renda nos proventos da autora”. Assevera, ainda, que a decisão ora embargada incorreu em omissão, porque “não apreciou nem se o risco é concreto, nem se é atual e grave, muito pelo contrário, foi lacônica e genérica”. Por isso, pede o reconhecimento de que a decisão é inexequível pelo Distrito Federal, além da manifestação acerca dos requisitos da concretude, atualidade e gravidade do perigo de dano. Contrarrazões apresentadas. É o relato. Em primeiro lugar, rejeito a questão preliminar referente à ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Efetivamente, os Estados da Federação são partes legítimas para figurar no polo passivo das ações propostas por servidores públicos estaduais, que visam o reconhecimento do direito à isenção ou à repetição do indébito relativo ao imposto de renda retido na fonte” (STJ, REsp no 989.419/RS, Rel. Min. Luiz Fux, j. 25/11/2009, p. 18/12/2009). (STJ, REsp no 1.347.977/RJ, Rel. Min. Sérgio Kukina, p. 06/10/2017). No que se refere à alegada omissão, a decisão desta Relatoria apreciou suficientemente a matéria, em juízo de cognição sumária, a prevalecer a conclusão jurídica contrária aos interesses da parte embargante: consubstanciado o perigo de dano na impossibilidade de utilização dos recursos para fazer frente ao tratamento de enfermidade grave. No âmbito dos Juizados Especiais, a solução dos conflitos deve ocorrer por meio de uma prestação jurisdicional pautada pela simplicidade, celeridade, economia processual e segurança jurídica, conforme os princípios orientadores previstos no art. 2o da Lei no 9.099/95. Sendo assim, não há necessidade de apreciação de todas as teses jurídicas suscitadas pelo recorrente de forma pormenorizada, sendo suficiente que a questão seja efetivamente debatida de forma clara e o fundamento seja capaz de infirmar a decisão atacada, para que não ocorra o vício da omissão no julgado. Tais diretrizes mostram-se incompatíveis com o formalismo excessivo pretendido pelo embargante. Ausente, portanto, qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente à correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos. Rejeito os embargos de declaração. Aguarde-se o prazo para oferecimento de contrarrazões ao agravo. Após, conclusos para inclusão em pauta de julgamento. Brasília/DF, 14 de novembro de 2025. EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Juiz de Direito